Tribunal: STF
Processo: ARE 1455608
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário ao fundamento de que incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 78).



    No Agravo, a parte agravante reforça as razões do Recurso Extraordinário, no sentido de que (a) houve violação ao texto constitucional; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; (c) “a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal, posto que a questão suscitada se apresenta de extrema relevância para sociedade na medida em que a inconstitucional inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS ST atinge diversas empresas e segmentos do pais, o que por certo obsta o frutífero desenvolvimento econômico nacional, afetando, assim, o incremento da geração de empregos no natural, justo e saudável desenvolvimento social” (fl. 6, Doc. 81). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente